Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006639-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE DE FAVERI KIRNEV - CPF: 031.428.261-06 (ADVOGADO), JACKELINE MICHELS - CPF: 016.404.911-80 (AGRAVANTE), MONIQUE SUELLEN SOUSA LIMA - CPF: 057.976.281-55 (AGRAVADO), Adalberto (AGRAVADO), ADALBERTO DE TAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1006639-05.2021.811.0000

Agravante:
Jakeline Michels

Agravados:
Monique Suellen Sousa Lima e seu companheiro Alberto (qualificação desconhecida)

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSITIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO PARA OPORTUNIZAR À AUTORA, RECORRENTE, TENTAR DEMONSTRAR SUAS ALEGAÇÕES, EM ESPECIAL, A DE QUE EXERCIA A POSSE DO BEM ANTES DO SUSTENTADO ESBULHO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Se o prolator da decisão impugnada não verificou, com base apenas nas alegações postas na petição inicial, a existência de indícios da sustentada posse, era de oportunizar à autora a eventual demonstração da referida posse, mediante a realização de prévia audiência de justificação, conforme prescreve a regra do art. 562 do CPC, que dispõe:
“
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006639-05.2021.8.11.0000

Agravante:
Jakeline Michels

Agravados:
Monique Suellen Sousa Lima e seu companheiro Alberto (qualificação desconhecida)

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela autora
Jakeline Michels
contra decisão do Juízo da Vara Única de Dom Aquino
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse no 1000227-53.2021.811.0034
, proposta por
Jakeline Michels
, aqui agravante, em face de
Monique Suellen Sousa Lima e seu companheiro Alberto (qualificação desconhecida)
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de reintegração de posse formulada pela autora
Jakeline Michels
, aqui agravante, no
Imóvel de matrícula n.o 11.187, situado na comunidade Ponte da Pedra, em Dom Aquino/MT, adquirido do Sr.
Idalicio Pereira Lima
.

Informa que
Idalicio Pereira Lima
é genitor da requerida
Monique Suellen Lima
, aqui agravada, bem como que no dia 18.9.2017, adquiriu, por contrato escrito, do Sr.
Idalicio Pereira Lima
, o imóvel objeto da lide – matrícula no 11.187, situado na Comunidade Ponte da Pedra, em Dom Aquino.

Alega que o pagamento foi ajustado, no contrato, para ser à vista e no valor de R$100.000,00, mas que pagou, entretanto, a importância de R$90.000,00 e acordou com o vendedor, verbalmente, que os R$20.000,00 restante seria realizado após a baixa, pelo promitente vendedor, da hipoteca constante da matrícula do imóvel.

Arguiu ter adentrado na posse “
imediatamente após a assinatura do contrato
”.

Relata que
Idalicio
faleceu em 24.3.2020 sem ter cumprido com o compromisso de baixa da hipoteca da matrícula no imóvel, embora tenha quitado o financiamento que a ela deu origem, bem como que os filhos de
Idalicio
, requeridos e aqui agravados, em 22 de abril de 2020, esbulharam o imóvel, bem assim arrombaram a porta da frente e trocaram as fechaduras, tendo, pois, impedido a autora, aqui agravante, de adentrar no bem que lhe pertence.

Assevera que após o esbulho a requerida
Monique
procedeu a abertura de Inventário, em que adicionou o imóvel que fora vendido para a autora, aqui agravante.

Após defender a posse e o esbulho, bem como a prévia realização de audiência de justificação, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Sem contraminuta, por não ter ocorrido, ainda, na origem, a citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006639-05.2021.8.11.0000

Agravante:
Jakeline Michels

Agravados:
Monique Suellen Sousa Lima e seu companheiro Alberto (qualificação desconhecida)

VOTO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela autora
Jakeline Michels
contra decisão do Juízo da Vara Única de Dom Aquino
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse no 1000227-53.2021.811.0034
, proposta por
Jakeline Michels
, aqui agravante, em face de
Monique Suellen Sousa Lima e seu companheiro Alberto (qualificação desconhecida)
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de reintegração de posse formulada pela autora
Jakeline Michels
, aqui agravante, no
Imóvel de matrícula n.o 11.187, situado na comunidade Ponte da Pedra, em Dom Aquino/MT, adquirido do Sr.
Idalicio Pereira Lima
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse formulado pela autora da Ação de Reintegração de Posse, aqui agravante
.

De início importante consignar a possibilidade de julgamento Agravo sem a necessidade da contraminuta, porquanto trata de ação que ainda não foi feita a citação, ou seja, ainda não houve a estabilização da relação jurídica na origem.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - NULIDADE NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA INTEMPESTIVA.

Não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu das alegações tecidas em petição extemporânea quando não restar configurada nulidade no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida.

É válido o julgamento do agravo de instrumento que deixou de intimar a parte contrária para apresentação de contraminuta quando não houve estabilização da relação jurídica processual, eis que o artigo 1.019, II, do CPC/2015 apenas determina que o Relator proceda à intimação pessoal do recorrido nos casos em que esta parte não constituiu advogado nos autos, não havendo previsão para que o 2° Grau cite o réu para a demanda
.

Assim, tendo o Juízo de 1° Grau decidido liminarmente, perfeitamente possível que este Tribunal decida da mesma forma, eis que se trata de mera revisão da decisão proferida na 1a instância
. Inexistindo motivos para a realização de novo julgamento, não há que se falar na apreciação das razões expostas na peça intempestivamente aviada.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.049274-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

Pois bem
. Com parcial razão as alegações postas neste recurso.

Sucede que a autora, aqui agravante, alega ter a posse do imóvel, objeto da lide, obtida “imediatamente após” a assinatura do contrato escrito, de compra e venda, firmado com o proprietário, Sr.
Idalício
, já falecido.

Também relatou a autora, aqui agravante,
que o pagamento foi ajustado, no contrato, para ser à vista e no valor de R$100.000,00, mas que pagou, entretanto, a importância de R$90.000,00 e acordou com o vendedor, verbalmente, que os R$20.000,00 restante seria realizado após a baixa, pelo promitente vendedor, da hipoteca constante da matrícula do imóvel.

Argui ainda a autora agravante
que
Idalicio
faleceu em 24.3.2020 sem ter cumprido com o compromisso de baixa da hipoteca da matrícula no imóvel, embora tenha quitado o financiamento que a ela deu origem.

Instruiu a petição inicial com cópia do contrato, em que consta, na cláusula segunda: “
a
COMPRADORA
entra na posse do imóvel rural, imediatamente após ter feito o pagamento do
IMÓVEL RURAL
”. (grifo próprio).

A decisão impugnada, para indeferir a liminar, tomou por base apenas as alegações postas na petição inicial, de falta de indícios do exercício da posse e de não quitação da compra.

A regra do art. 562 do CPC, prescreve:

“
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
”

Logo, se o prolator da decisão não verificou a existência de indícios da posse tão somente pelas alegações e documentos que instruíram a petição inicial, era de oportunizar à autora a eventual demonstração da referida posse, mediante a realização de prévia audiência de justificação.

Neste sentido, veja a orientação a Corte Superior:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

NECESSIDADE. ANULAÇÃO. ATOS SUBSEQUENTES. DEPENDÊNCIA. ANÁLISE. 1.

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. NAS HIPÓTESES EM QUE A PETIÇÃO INICIAL NÃO TRAZ PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A EXPEDIÇÃO DO MANDADO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO OU MANUTENÇÃO NA POSSE, DEVE SER MARCADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR, PERMITINDO-SE AO AUTOR COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES
. 3. Nos termos do artigo 281 do CPC/2015, anulado o ato, consideram-se sem nenhum efeito todos os subsequentes atos que dele dependam, sem prejuízo dos que dele sejam independentes. 4. A análise acerca da impossibilidade de aproveitamento dos atos processuais já realizados, diante da dependência em relação ao ato anulado, deve ser feita pelo juízo de primeiro grau, pois refoge ao âmbito do recurso especial.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1741898/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 29/03/2019) (grifei).

Aliás, neste mesmo norte, veja também o voto vencedor, proferido pela Desa.
Serly Marcondes Alves
, no Agravo no 1002772-09.2018.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 13.11.2018:

“
II) VOTO (VISTA)

Eminentes pares:

Apesar do substancioso voto proferido pela Eminente Relatora, divirjo do posicionamento adotado,
pois entendo que o exame da tutela possessória não está adstrito apenas à análise do preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil
.

Isso porque, é cediço que, para a obtenção da liminar possessória,
a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato,
as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia
.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida.
CONTUDO, DEVE SER DESIGNADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM A FINALIDADE DE COLHER ELEMENTOS QUE POSSAM FUNDAMENTAR A CONCESSÃO OU NÃO DA LIMINAR, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A SEGUNDA PARTE DO ART. 562 DO NCPC
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Assim, com todas as vênias à Douta Relatora, ouso discordar do posicionamento registrado no voto proferido, pois, sem que o magistrado a quo sequer tenha realizado a audiência de justificação prévia, não poderia ser concedida a tutela possessória, sobretudo em sede recursal.

Dessa feita, para além de ser indeferida a tutela possessória, deve ser anulada a decisão de base
para que seja realizada a audiência de justificação prévia na origem e, posteriormente, reexaminada a tutela de urgência
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão de base e determinar a realização de audiência de justificação prévia. É como voto.”

(grifo próprio e nosso).

Veja ainda, a ementa lançada no referido Agravo no 1002772-09.2018.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 13.11.2018:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE - REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA INDEMONSTRADOS – POSSE QUE DEVE SER COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS FÁTICAS – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - É cediço que, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área,
o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia
.

II - Sem que o magistrado a quo sequer tenha realizado a audiência de justificação prévia, não poderia ser concedida a tutela possessória, sobretudo em sede recursal.

III - Dessa feita, para além de ser indeferida a tutela possessória, deve ser anulada a decisão de base para que seja realizada a audiência de justificação prévia na origem e, posteriormente, reexaminada a tutela de urgência.
”
(grifei).

Assim, tem-se que não era o caso de imediato indeferimento da liminar, mas de oportunização, à autora, aqui agravante, de tentar demonstrar, em audiência de justificação, o alegado exercício da posse.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao Agravo, para determinar que a liminar de reintegração de posse seja analisada após a prévia realização de audiência de justificação, conforme prescreve a regra do art. 562 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021